Tribunal: TJMT
Processo: 0002670-53.2010.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002670-53.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIME SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 921.279.751-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONIDAS DE SOUZA - CPF: 458.456.891-04 (VÍTIMA), KAREM CRISTINA FELIX VELOSO (ASSISTENTE), JOSELE FERREIRA CAETANO (ASSISTENTE), DAMIANA FREITAS DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA E QUALIFICADORA DO EMPERGO DE RECURSO QU EDIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO QUALIFICADORA

-
LEGÍTIMA DEFESA - CONTEXTO FÁTICO - QUANTIDADE DE TIROS E GOLPES - REGIÕES LETAIS – TÓRAX E CABEÇA - VÍTIMA EM SUA RESIDÊNCIA - AÇÃO PARA REPELIR INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE NÃO AFERIDA DE FORMA INEQUÍVOCA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, RSE NU 0018701-65.2019.8.11.0000)

Eventual discussão anterior envolvendo o agressor e vítima, por si só, não se afigura suficiente para elidir a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, RSE NU 1002031-27.2022.8.11.0000).

Havendo
“duas versões distintas em relação à conduta do recorrente [...], o feito deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sob pena de usurpação de competência”
(TJMT, RSE NU 1004936-05.2022.8.11.0000).

A exclusão de qualificadora,
“na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.”

(TJMT, Enunciado Criminal 2)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0002670-53.2010.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
JAIME SANTOS DE OLIVEIRA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JAIME SANTOS DE OLIVEIRA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0002670-53.2010.8.11.0042),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - 121, § 2o, I, e IV, do CP- (ID 185103397).

O recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2) a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente. Em pleito subsidiário, afastada a referida qualificadora (ID 185105206).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA] pugna pelo desprovimento do recurso (
ID 185105211
).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 185105212).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Recurso em sentido estrito - Homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (Artigo 121, §2°, incisos I e IV do Código Penal. Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição sumária, mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no artigo 25, do Código Penal - Impertinência - Excludente da legítima defesa não configurada de forma indene de dúvidas - Mero juízo de admissibilidade da acusação - Vigência do princípio in dúbio pro societate - Competência do Tribunal do Juri. Pleito alternativo: Exclusão da qualificadora prevista no §2o, IV, do art. 121, do Código Penal - Improcedência - Somente é possível o decote de qualificadora na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não ocorreu no caso dos autos - Precedentes do STJ. Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 186657198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 27 de novembro de 2009, por volta das 12h00min, em um terreno baldio, localizado à Rua 03, linha 02, bairro Barreiro Branco, nesta Capital, o denunciado JAIME juntamente com um indivíduo identificado apenas pela alcunha de ‘Branquinho’, matou a vítima Leônidas de Souza, ao efetuar diversos disparos de ara de fogo, e ainda desferis golpes com um caibro de madeira contra esta, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls. 65/70 do IP, que foram a causa de sua morte. [...]

Diante do exposto, o denunciado J
AIME SANTOS DE OLIVEIRA se encontra na prática do delito tipificado no artigo 121, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), todos do Código Penal
[...].
”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça - ID 185105663)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]Neste caso concreto, convenço-me da existência do crime imputado ao réu através da análise do BO de ID 62593192 - pág. 10/12; certidão de óbito de ID 62593194 - pág. 13; BO de ID 62593194 - pág. 22/23; termo de apreensão de ID no 62593198 - pág. 04; Laudo Pericial de no 01-01-00903-01/2009 de ID 62593198 - pág. 06/12, termo de apreensão de ID no 62593198 - pág. 13; Laudo Pericial de local do crime de ID 62593198 - pág. 22/26; Laudo pericial de ID 62593201 - pág. 08/13 (denunciado); Laudo Pericial de no 02-05-006089/2009 de ID 62593201 - pág. 16/28 e ID 62593203 - pág. 01/13, bem como pelos depoimentos prestados em Juízo e em fase extrajudicial. [...]

Pois bem, em fase extrajudicial o acusado indicou que efetivamente efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, alegando, contudo estado de legítima defesa. Em juízo manteve-se em silêncio.

As testemunhas e provas carreadas em Juízo por sua vez, a exemplo de Daniele Cristina Honorato de Souza, filha do acusado, indicou que no dia dos fatos, seu pai estava almoçando em sua casa, quando ali chegou o réu que passou a lhe atacar com xingamentos. Aduziu ainda, que neste momento a vítima sacou uma arma de fogo para o denunciado e este foi para cima dela, tomando o seu revólver.

Ao final indicou a sra. Daniele Cristina Honorato de Souza que saiu do local e não presenciou o desenrolar dos fatos.

Karen Cristina Felix Veloso disse em juízo que se recorda que tinham acabado de almoçar quando chegou o denunciado na companhia de outro indivíduo, este último, já portava arma de fogo em suas mãos; que estava no local, ela, a Josele, a vítima e Daniele; que não teve discussão entre a vítima e os indivíduos que chegaram (ID 109496879).

Por fim, Damiana Freitas Souza, em juízo, disse que soube dos fatos através de seu esposo, o denunciado, que lhe confessou o cometimento do crime. Relatou que Jaime tomou conhecimento que a vítima estava nas redondezas e dirigiu-se à casa de Daniele, filha da vítima, para alertá-la.

Indicou ainda Damiana que acredita que a vítima não deixaria Jaime vivo; que o denunciado disse que foi atacado pela vítima, que apontou uma arma de fogo contra ele, contudo ela ‘negou’, permitindo que o denunciado entrasse em luta corporal com o ofendido e a tomasse de suas mãos.

Pois bem, do desenrolar dos fatos, existem indícios da autoria em desfavor do acusado, não se podendo afirmar neste momento contudo, se o acusado agiu em legítima defesa ou mesmo foi quem iniciou o desenrolar fático existente, culminando na morte da vítima.

Tais elementos, demonstram indícios de autoria em desfavor do réu, os quais deverão ser analisados pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Juri, por suposta existência de crime de homicídio doloso. [...]

Em relação as qualificadoras, entendo pela manutenção apenas do motivo torpe previsto no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), do CP, eis que pelos relatos ouvidos em Juízo e fora dele, nos parece que não permitem afirmar ser de todo descabida (TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000), havendo elementos que dependem da análise probatória para fins de se afirmar ser o caso de incidirem ou não no caso dos autos, situação que permite o envio destas para análise do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, o qual detém a competência para referida análise probatória.

De igual forma quanto ao inciso IV, do art. 121, §2o, do CP, que trata sobre o recurso que dificultou a defesa da vítima, verifico que essa se mostra possível no feito, eis que todas as testemunhas ouvidas em Juízo bem como o acusado indicam a existência possível de uma surpresa por parte do autor dos crimes, forma de ação que deverá ser valorada pelo Conselho de Sentença. [...]

Isto Posto, e na conformidade do que dispõe o art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal, na primeira fase procedimental PRONUNCIO o acusado JAIME SANTOS DE OLIVEIRA, já qualificado os autos, pelo art. 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vitima) do Código Penal, sendo que estes serão definitivamente julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri [...].”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 185103397)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia no 01-01-00903-01/2009 (
ID 185105665
), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (
ID 185105665
) e Laudo Pericial no 02-06-006089/2009 (
ID 185105665
), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Francibene de Souza, irmã da vítima (ID 185105664), o recorrente (ID 185105664), Daniela Cristina Honorato de Souza, filha da vítima (ID 185105664), Karen Cristina Felix Veloso, testemunha (ID 185105664), Josele Ferreira Caetano, testemunha (ID 185105665),

Em Juízo, colheram-se as declarações de Francibene de Souza, irmã da vítima (Relatório de Mídias - ID 185103356), Daniela Cristina Honorato de Souza, filha da vítima (Relatório de Mídias - ID 185103356), Cleonice Pantaleão, testemunha (Relatório de Mídias - ID 185103356), Noel Pantaleão, testemunha (Relatório de Mídias - ID 185103356), Damiana Freitas Souza, ex-esposa da vítima (Relatório de Mídias - ID 185103393), Josele Ferreira Caetano, testemunha (Relatório de Mídias - ID 185103393), Karen Cristina Felix Veloso, testemunha (Relatório de Mídias - ID 185103393), e o recorrente (Relatório de Mídias - ID 185103393).

Dito isso, vejamos.

A vítima [Leônidas de Souza] estava em frente à sua residência, localizada à rua
3, linha 2, bairro Barreiro Branco, Cuiabá/MT, no dia 27.11.2009, por volta de 12h, momento em que o recorrente
[
JAIME SANTOS DE OLIVEIRA
]
e terceira pessoa [identificada apenas por “Branquinho”] chegaram ao local, em uma motocicleta, e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que conseguiu sair correndo, mas foi alcançada em um terreno baldio, tendo sido atingida por

2 (dois) projéteis, na região torácica, além de ser golpeada com um pedaço de madeira [caibro], nas regiões frontal, parietal direita e occipital, causando sua de morte, conforme depoimentos da filha da vítima [
Daniela Cristina Honorato de Souza], das testemunhas presenciais [Karen Cristina Felix Veloso e Josele Ferreira Caetano], e descrições do

Laudo Pericial de Necrópsia no 01-01-00903-01/2009 (
ID 185105665
).

Os disparos de arma de fogo e golpes de madeira desferidos contra a vítima [Leônidas de Souza] foram admitidos pelo recorrente, na Delegacia de Polícia
(ID 185105664)
, oportunidade em que afirmou ter sido ameaçado pela vítima [Leônidas de Souza], que não aceitava o término do relacionamento amoroso com Damiana Freitas Souza [sua atual esposa].

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“não se pode afirmar, categoricamente, a completa ausência de animus necandi, porquanto não se pode, pelo até aqui apurado, excluir o dolo para o cometimento do crime de homicídio qualificado contra o ofendido Leônidas de Souza, pois, em face da contundente prova amealhada no decorrer da instrução, restou cristalina a intenção do recorrente em ceifar a vida da vítima”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 186657198).

Em suma, o contexto fático [quantidade de tiros e golpes, em regiões letais – tórax e cabeça -, contra vítima que estava em frente à sua residência] não permite concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

A respeito, leciona Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE NU 0018701-65.2019.8.11.0000 - 30.7.2019)

Logo, a absolvição sumária mostra-se impertinente.

No tocante à qualificadora
[emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]
, as testemunhas presenciais [Karen Cristina Felix Veloso e Josele Ferreira Caetano] revelou, nas fases policial e judicial, que a vítima foi atingida por golpes de faca, logo após a chegada do recorrente e terceira pessoa [armada] em frente à residência da vítima
.

Os disparos de arma de fogo e os golpes com pedaço de madeira contra vítima - em sua residência - pode revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE 0016453-63.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 24.8.2022).

Registre-se que o recorrente e as testemunhas presenciais [Karen Cristina Felix Veloso e Josele Ferreira Caetano] apresentam versões contraditórias acerca da discussão anterior, visto que o recorrente alega que houve briga entre eles nos momentos que antecederam os tiros/golpes. Por sua vez, a funcionária do estabelecimento comercial sustenta que a vítima foi assassinada sem qualquer
“briga ou discussão”
.

A eventual discussão anterior envolvendo o agressor e vítima, por si só, não se afigura suficiente para elidir a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, RSE NU 1002031-27.2022.8.11.0000).

Noutro giro,
“havendo duas versões distintas em relação à conduta do recorrente [...], o feito deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sob pena de usurpação de competência”
(TJMT, RSE NU 1004936-05.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 6.5.2022).

Enfim, a exclusão de qualificadora,
“na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Logo, a qualificadora impugnada [recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresenta manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024